Tribunal: CARF
Processo: 13855.722723/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-02-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.722723/2011-15
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.103 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AGNESINI AGROPECUÁRIA EIRELI

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/08/2008
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS E ACESSÓRIA.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser
aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa
o percentual máximo de 20% para a multa moratória. Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecilia Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 230102.773, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção
do CARF, em 15 de maio de 2012, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
149 e seguintes:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.722723/2011-15
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.103 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.722723/2011-15

Período de apuração: 01/10/2007 a 31/08/2008
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO EMPREGADOR, PESSOA JURÍDICA, QUE SE
DEDIQUE À PRODUÇÃO RURAL.
A contribuição devida pelo empregador, pessoa jurídica, que se dedique à produção
rural é regida pelo art. 25 da Lei 8.870/94, norma válida e vigente no ordenamento
jurídico que teve sua inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) apenas em relação ao seu §2o, dispositivo que não se relaciona com tal sujeito
passivo.
LANÇAMENTOS REFERENTES FATOS GERADORES ANTERIORES A MP 449.
MULTA MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO DA ALÍNEA “C”, DO INCISO II, DO
ARTIGO 106 DO CTN. DA MULTA MORA.
Incide na espécie a retroatividade benigna prevista na alínea “c”, do inciso II, do artigo
106, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, devendo
ser a multa lançada na presente autuação calculada nos termos do artigo 35 caput da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio
de 2009, se mais benéfica ao contribuinte.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 636 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 683 e seguintes, para rediscutir a retroatividade benigna na
aplicação da multa.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em síntese,
que:
a) art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96 abarca duas condutas: o descumprimento da
obrigação principal (totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento) e também o descumprimento da obrigação
acessória (falta de declaração ou declaração inexata);
b) toda vez que houver o lançamento da obrigação principal, como também da
obrigação acessória, a multa lançada será única, qual seja, a prevista no artigo 35-A da
Lei 8.212/91;
c) houve o descumprimento de obrigação acessória vinculada ao presente lançamento.
Logo, de acordo com a nova sistemática, o dispositivo legal a ser aplicado seria o artigo
35-A da Lei 8.212/91, com a multa prevista no lançamento de ofício (artigo 44 da Lei
9.430/96).;
d) para o período até 11/2008, deve ser aplicado o disposto no inciso I, do art. 4o da
citada instrução normativa, que determina a comparação entre os seguintes valores para
aferição da multa mais benéfica ao sujeito passivo: a) somatório das multas aplicadas
por descumprimento de obrigação principal, nos moldes do art. 35 da Lei no 8.212, de
1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de 2009, e das aplicadas pelo
descumprimento de obrigações acessórias, nos moldes dos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da
Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de 2009; e b) multa
aplicada de ofício nos termos do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei
no 11.941, de 2009;
f) a autoridade fiscal efetuou o lançamento nos exatos termos determinados pela
Instrução Normativa no 1.027/2010, conforme se vê pelo teor do Relatório Fiscal, deve
ser mantida a multa na forma constante no auto de infração de obrigação principal.
Intimado, o sujeito passivo apresentou Contrarrazões, como se observa das fls.
674 e seguintes, sustentando, em suma:
a) tratando de fato gerador anterior à MP 499/2008, período em que não havia previsão
de multa de ofício na legislação previdenciária, não há que se cogitar a comparação com
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.103 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.722723/2011-15

a multa de ofício instituída na legislação posterior (artigo 35-A, Lei 8.212/1991 com a
redação trazida pela Lei 11.941/2009).;
b) se a previsão punitiva na legislação vigente à época do fato gerador era multa
moratória, resta evidente que na legislação ora vigente deve-se aplicar a mesma multa
chamada de moratória, mas jamais multa de ofício.;
c) retroatividade benigna foi corretamente aplicada ao presente caso, pois partiu da
correta interpretação da legislação tributária, não havendo que se falar em
restabelecimento da multa da forma em que lançada;
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes demais os
pressupostos de admissibilidade.
Conforme relato constante do Acórdão a quo, trata-se de crédito lançado pela
fiscalização, em relação ao contribuinte acima identificado, incluindo os seguintes DEBCADS:
• 37.361.4373
– destinado ao lançamento da contribuição devida pelo produtor rural pessoa jurídica à
Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercializaçãode sua
produção, no montante de R$33.663,15 (valor consolidado na data do lançamento);
Período 10/2007 a 08/2008
• 37.361.4381
– destinado ao lançamento da contribuição devida pelo produtor rural pessoa jurídica ao
SENAR, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção, no montante de R$3.236,86 (valor consolidado na data do lançamento);
Período 10/2007 a 08/2008
• 37.361.3725
– destinado ao lançamento da multa decorrente do descumprimento da obrigação
acessória prevista no artigo 32, IV e §5o da Lei no 8.212/91, no montante de
R$4.573,29.
Período 10/2007 a 08/2008
De acordo com os fatos relatados pela fiscalização, após analisar as informações e
documentos apresentados pelo contribuinte, bem como aqueles coletados junto a
terceiros (notas fiscais e comprovantes de pagamento) e efetuar o confronto desses
dados com as informações declaradas em GFIP, constatou-se que a empresa exerce
atividade rural e, de acordo com as informações extraídas dos livros fiscais, contábeis e
junto aos terceiros, obteve-se a receita bruta correspondente à comercialização de
produtos rurais no período de 01/2007 a 12/2009, cujos valores encontram-se
relacionados no Anexo B e documentos que o acompanham.
A matéria admitida para rediscussão foi a retroatividade benigna da aplicação
da multa.
Acerca do tema, constou do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:
Para os lançamentos referentes a fatos geradores anteriores a MP 449, de plano devemos
afastar a incidência da multa de mora, pois a novo regime jurídico do lançamento de
ofício deixou de punir a infração por atraso no recolhimento. O novo regime pune a
falta de recolhimento que, apesar de similar, não pode ser tomada como idêntica ao
atraso. O atraso é graduado no tempo, ao passo que a falta de recolhimento é infração
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.103 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.722723/2011-15

instantânea e de penalidade fixa. No regime antigo, o atraso era punido com multa de
mora de 12% a 100%, ao passo que no regime atual o atraso não é punível em
procedimento de ofício e pode atingir até 20% nos casos em que não há lançamento de
ofício.
Nossa conclusão de afastar a multa de mora pode também ser amparada no princípio da
isonomia. Vejamos um exemplo. Duas empresas, A e B, atuam no mesmo ramo, tem a
mesma estrutura de pessoal e de remuneração, bem como utilizam o mesmo escritório
contábil para tratar de sua vida fiscal.
A empresa A foi fiscalizada em 2007 com relação aos fatos geradores de 2006 e teve
contra si lançada a contribuição, a multa de mora e a multa por incorreções na GFIP
prevista no art. 32, §5o da Lei 8.212/91. Quando do julgamento de seu processo,
considerando o novo regime de multas segundo nossa interpretação, o órgão julgador
manteve o lançamento, mas determinou que a multa relacionada à GFIP fosse
comparada com a multa do 32-A da Lei 8.212/91.
A empresa B foi fiscalizada em 2009 com relação aos fatos geradores de 2006 e teve
contra si lançada a contribuição, sem aplicação de multa de mora, e a multa pela
declaração inexata da GFIP com base no art. 32-A da Lei 8.212/91 ou com base no art.
32, §5o da Lei 8.212/91, o que lhe for mais favorável. Facilmente pode ser notado que a
empresa B responde por crédito tributário menor que a empresa A, pois não foi aplicada
a multa de mora.
Somente com a aplicação do art. 106, inciso II, alínea “a” do CTN para afastar a multa
de mora no caso da empresa A é que teremos restaurada a situação de igualdade entre as
empresas A e B.
No tocante às penalidades relacionadas com a GFIP, deve ser feito o cotejamento entre
o novo regime – aplicação do art. 32-A para as infrações relacionadas com a GFIP – e o
regime vigente à data do fato gerador – aplicação dos parágrafos do art. 32 da Lei
8.212/91, prevalecendo a penalidade mais benéfica ao contribuinte em atendimento ao
art. 106, inciso II, alínea “c”. Tal procedimento aplica-se, inclusive, para a multa de
ofício aplicada com fundamento no art. 44, inciso I da Lei 9.430/96 motivada por falta
de declaração ou declaração inexata.
Cabe salientar que as multas objeto dos presentes autos foram assim lançadas:
1) Multa de mora prevista no inciso II do art. 35 da Lei 8.212/91, com redação dada
pela Lei n.o 9.876, de 1999 – 24% (legislação anterior à MP 449/2008);
2) Multa por descumprimento de obrigação acessória prevista no § 5o do art. 32 da
Lei 8.212/91, acrescentado pela Lei n.o 9.528, de 10.12.97 – CFL 68 (legislação anterior
à MP 449/2008);
3) Multa de ofício (75%) prevista no artigo 35-A da Lei 8.212/91 na redação dada pela
MP 449/2008, convertida na Lei n.o 11.941 de 27/05/2009.
(...).
Nas competências 10/2007 a 08/2008, aplicam-se as multas previstas na legislação
anterior, ou seja, a multa de mora e a multa por descumprimento de obrigação acessória;
(...).
Com relação à competência 09/2008, não cabe comparação entre as multas, haja vista
tratar-se de período posterior à publicação da MP 449/2008 e para a qual está sendo
aplicada multa de ofício (75%).
Pugna a Recorrente pela aplicação da multa nos seguintes termos:
Assim, para o período até 11/2008, deve ser aplicado o disposto no inciso I, do art. 4o da
citada instrução normativa, que determina a comparação entre os seguintes valores para
aferição da multa mais benéfica ao sujeito passivo: a) somatório das multas aplicadas
por descumprimento de obrigação principal, nos moldes do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de 2009, e das aplicadas pelo
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.103 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.722723/2011-15

descumprimento de obrigações acessórias, nos moldes dos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32
da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de 2009; e b)
multa aplicada de ofício nos termos do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido
pela Lei no 11.941, de 2009.
Acerca do tema, esta Câmara Superior de Recursos Fiscais vinha se posicionando
no sentido de que a retroatividade benigna deveria ser aplicada mediante a comparação entre o
somatório das multas previstas no inciso II do art. 35 e nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei n°
8.212/1991, na redação anterior à MP 449/2008, e a multa prevista no art. 35-A da mesma lei,
acrescentado pela Medida Provisória referida, convertida na Lei no 11.941, de 2009, conforme
estabelecido na Portaria PGFN/RFB no 14/2009. Até porque, esse entendimento havia inclusive
sido pacificado na esfera administrativa, mediante a edição da Súmula CARF no 119.
Ocorre que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, inclui a matéria aqui tratada na lista de dispensa de contestar
e recorrer, em virtude da jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que a retroatividade benigna deve ser aplicada considerando-se a redação do art. 35 da
Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20%
para a multa moratória, porque, de acordo com o entendimento da Corte Superior, o novel
dispositivo caracteriza-se como norma superveniente mais benéfica em matéria de penalidades
na seara tributária, a teor do art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN. Ademais, o entendimento
contido na Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME foi reafirmado pelo PARECER SEI
No 11.315/2020/ME.
Em vista disso, e considerando-se a revogação da Súmula CARF no 119, entendo
pela manutenção da decisão recorrida, que é no mesmo sentido da jurisprudência pacificada no
STJ.
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital